Tribunal: TJDFT
Processo: 0705984-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705984-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCO NICOLETTI AGRAVADO: ANTONIO SERGIO PEIXOTO MACIEL, D VALE DO PIRANGA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBIDAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 0748037-76.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Piranga/MG (id 145850926 dos autos originários). O agravante alega que não há conexão entre os autos que tramitam perante o Juízo de Primeiro Grau e os processos n. 0704078-94.2018.8.07.0001 e 0748037-76.2022.8.07.0000, pois os títulos executivos e os valores são distintos. Argumenta que não há conexão entre processos quando um deles já houve sido sentenciado, conforme art. 55, § 1o, do Código de Processo Civil e Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça. Menciona que o processo n. 0704078-94.2018.8.07.0001 transitou em julgado. Transcreve julgados em favor de sua tese. Sustenta a existência de cláusula de eleição de foro no título da presente execução, com menção a Brasília/DF. Afirma que o título executivo se originou em Brasília/DF. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja retomada a marcha processual no Juízo de Primeiro Grau. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O preparo recursal foi recolhido (id 43805157 e 43823359). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A controvérsia cinge-se à análise da retidão da decisão de Primeiro Grau que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Piranga/MG. O processo de origem se trata de execução de dissolução amigável de sociedade empresária. A decisão agravada faz referência aos processos n. 0704078-94.2018.8.07.0001 (execução de nota promissória) e 0737652-11.2018.8.07.0001 (embargos à execução de nota promissória). Os processos mencionados pela decisão agravada possuem conexão; as partes são essencialmente as mesmas destes autos; houve o declínio da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Piranga/MG e um dos documentos constantes da execução de nota promissória foi o título executivo da dissolução amigável de sociedade empresária. Ocorre que o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília determinou a emenda da petição inicial nos autos da execução de nota promissória para que o autor, ora agravante, indicasse qual o título a ser executado: a nota promissória ou a dissolução de sociedade empresária (id 14197370 e 16790879). O agravante expressamente mencionou que o título executivo seria a nota promissória, o que refletiu no declínio da competência de ambos os feitos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Piranga/MG (id 17314632 e 65050900). Verifica-se que não houve prestação jurisdicional no tocante à dissolução de sociedade empresária e que a nota promissória não é objeto de discussão no processo originário. Deve ser ressaltado que a escolha do foro de Brasília/DF não foi aleatória ou abusiva, pois a dissolução foi firmada nesta cidade, a qual também é o domicílio do agravante (id 145480300 e 145480313 dos autos originários). O requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, posto que não se deve aguardar a sentença para discutir a competência do feito, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 988 que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Conclui-se, em sede de cognição não exauriente, que os argumentos do agravante ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o processo originário (n. 0748037-76.2022.8.07.0001) retome seu curso perante o Juízo de Primeiro Grau. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator